Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VII e 975, § 2o do CPC. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Ação Rescisória é uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados. Os casos que a possibilitam são numerados em caráter taxativo, nos estritos limites das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC.
2. Conforme consignado no acórdão rescindendo, alteração jurisprudencial acerca de tema objeto do julgado não se amolda ao conceito de prova nova, de modo que não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 975, § 2o do CPC.
3. Embora possível ação rescisória de acórdão que julgou outra ação rescisória, o que se vê, no caso, é manifesto inconformismo contra o resultado do julgamento, todavia, a via eleita não não serve como sucedâneo recursal.
4. Decisão que indefere a inicial e extingue o processo por falta de condições específicas para o cabimento da Ação Rescisória mantida.
5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.